Tribunal: TJMT
Processo: 0045681-62.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045681-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), JEFFERSON MONGE TORRES - CPF: 700.350.401-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS – CITAÇÃO NÃO EFETIVA – PRESCRIÇÃO – NOS TERMOS DO ARTIGO 206, § 3º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INADMISSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS – DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO AUTOR/APELANTE -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão de veículo financiado, com alienação fiduciária, impõe-se o prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que não há pretensão de cobrança do débito, mas a consolidação, propriedade e posse do bem alienado, salientando-se, também, que não houve desídia por parte do Banco Autor, eis que se mostrou diligente perseguindo o recebimento do seu crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO HONDA S/A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que
RECONHECEU
a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e citação do Requerido/Apelado,
JEFFERSON MONGE TORRES
, dentro do prazo prescricional, e por consequência,
DECLAROU EXTINTO
o processo (Ação de Busca e Apreensão n. 0045681-62.2015.8.11.0041). A sentença, ainda,
CONDENOU
o Banco requerente ao pagamento das custas e despesas processuais,
deixando, todavia, de CONDENÁ-LO
ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não havia patrono constituído pelo requerido nos autos.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que a Ação de Busca e Apreensão foi distribuída em 28/9/2015, sobrevindo a sentença que extinguiu o processo, não se atentando o Magistrado de que o Requerente/Apelante “(...) quando intimado a impulsionar o feito sempre cumpriu com as determinações judiciais, haja vista que possui interesse em recuperar o seu crédito, pois o Apelado não cumpriu com suas obrigações contratuais, pagando apenas 06 (seis) parcelas de um total de 48 (quarenta e oito) parcelas”. (ID. Num. 72504488 – pág. 3)

Aduz que “(...) o termo inicial que deveria ter sido considerado para a contagem do prazo prescricional seria o da data do vencimento da ÚLTIMA parcela devida, ou seja, 21/08/2018 (...)”. (ID. Num. 72504488 – pág. 4)

Requer o provimento do apelo, posto que não há prescrição no caso, devendo ser cassada a sentença, e determinado o prosseguimento do feito no primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
RECONHECEU
a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e citação do Requerido/Apelado,
JEFFERSON MONGE TORRES
, dentro do prazo prescricional, e por consequência,
DECLAROU EXTINTO
o processo (Ação de Busca e Apreensão n. 0045681-62.2015.8.11.0041, proposto por
BANCO HONDA S/A
), e, ainda,
CONDENOU
o Banco requerente ao pagamento das custas e despesas processuais,
deixando, todavia, de CONDENÁ-LO
ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não havia patrono constituído pelo requerido nos autos.

Pois bem.

O presente apelo comporta provimento.

Vê-se que a sentença deve ser reformada, uma vez que nos casos de busca e apreensão, com base em contrato de financiamento para aquisição de veículo, impõe-se o prazo decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e não o prazo trienal, conforme estabelecido na sentença recorrida, sobretudo porque não se constata qualquer desídia praticada pelo Autor/Apelante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL GERAL DE 10 ANOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A pretensão do credor de reaver veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de ação de busca e apreensão, submete-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do Cód. Civil), e não ao prazo quinquenal (§ 5º do artigo 206 Cód. Civil), aplicável para a hipótese de cobrança de dívida.” (Ap 74430/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015)

Cabe consignar, por derradeiro, que a ação de busca de apreensão não tem por objeto a cobrança da dívida, apenas a consolidação da propriedade plena nos bens ofertados em garantia. (REsp 1197268, Relª Minª Maria Isabel Gallotti, publicação em 25/05/2015), devendo incidir o prazo prescricional decenal.

Nesse sentido:

“
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS. ART.
205
DO
CC
. TERMO INICIAL. DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. PROVIMENTO.

I - Em se tratando de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, uma vez que não há pretensão de cobrança de débito, mas sim consolidação da propriedade e posse plena do bem dado em garantia com o credor fiduciário, há que se observar o prazo prescricional de 10 anos previsto no art.
205
do
CC
, não se submetendo, portanto, ao quinquenal, estatuído no artigo
206
, § 5º, inciso I, do
Código de Processo Civil
;

II - o aludido prazo prescricional tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, pois, do contrário, estar-se-ia prestigiando o próprio devedor que criou o empecilho para o adimplemento da dívida, o que não se coaduna com a boa-fé contratual com a qual devem as partes proceder. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

III - apelação provida.”

(Apelação Cível n. 0208472013 MA 0007639-09.2006.8.10.0001 – Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha – julgado em 25/9/2014 – publicado em 29/9/2014)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença, restabelecendo-se o trâmite processual, devendo o Magistrado “a quo” determinar a regularização processual da parte requerida nos autos da Ação de Busca de Apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021